Tribunal: TJSP
Processo: 0003664-67.2014.8.26.0222
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000201052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0003664-67.2014.8.26.0222/50001, da Comarca de Guariba, em que é
embargante TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A, são embargados
HENRIQUE ANSELMO BELLODI (E SUA MULHER), MARIA AMÉLIA
SILVA COSTA BELLODI, ANTONIO ALCEU BELLODI (E SUA MULHER),
ESTHER FILARDO BELLODI, CLARA MARIA DE PAULA GERALDO
BELLODI, ARISTIDES BELLODI NETO, ELIZABETH HELENA BELLODI
RIBEIRO,
LAUDICEIA
MILANEZ
BELLODI,
KARINA
GERALDO
BELLODI, EDSON BELLODI (E SUA MULHER), ADRIANA MORAIS
PRATA BELLODI, CHRISTIANE BELLODI JUNQUEIRA FRANCO (E SEU
MARIDO), GUILHERME BORGES JUNQUEIRA FRANCO, RITA DE
CASSIA BELLODI ARROBAS MARTINS (E SEU MARIDO), RICARDO
PETRAROLHA ARROLBAS MARTINS, ISABEL APARECIDA BELLODI
ARRUDA (E SEU MARIDO), LINCOLN ORTOLANI ARRUDA, MARIA
PAULA BELLODI DE BONIS (E SEU MARIDO) e ROBSON NAKAMURA
DE BONIS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003664-67.2014.8.26.0222/50001-Guariba - Voto no 19178
3
VOTO N° 19178
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0003664-67.2014.8.26.0222/50001
COMARCA: GUARIBA 2a VARA JUDICIAL
EMBARGANTE: TRIÂNGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S.A.
EMBARGADO: HENRIQUE ANSELMO BELLODI E OUTROS
JUIZ: ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material e
equívoco. Existência. Embargos de declaração acolhidos,
sem alteração da parte dispositiva do julgado.
Cuida-se de embargos de declaração opostos a acórdão
de turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público que, por unanimidade,
ACOLHEU os embargos de declaração opostos por Triângulo do Sol Auto-
Estradas S.A., sem alteração da parte dispositiva do julgado. (fls. 338/340).
A embargante alega que acórdão teria incorrido em
contradição, pois conquanto tenham sido acolhidos, da ementa constou que os
embargos foram rejeitados.
Afirma que houve equívoco ao mencionar o valor
depositado corresponderia a 80% do valor da indenização, pois os valores em
comento já foram depositados integralmente (100%). Teria havido, ainda,
equívoco quando no julgado houve menção à ausência de pedido de
levantamento dos valores pelos autores, quando, em verdade, a formulação de
tal pedido incumbe aos réus expropriados.
Pleiteia o acolhimento dos embargos (fls. 338/340).
É O RELATÓRIO.
De fato, houve erro material: a) na ementa do acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003664-67.2014.8.26.0222/50001-Guariba - Voto no 19178
3
que assim deve passar a constar “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Obscuridade. Existência. Embargos de declaração acolhidos, sem
alteração da parte dispositiva do julgado.
embargos acolhidos, sem alteração da parte dispositiva do julgado.”; b) no
terceiro parágrafo de fls. 335, do qual passará a constar: o trecho em que
menciona ausência de pedido de levantamento pelos autores, leia-se: “O caso
em exame se afigura diferenciado, pois embora realizado depósito de 100% do
valor da indenização nos autos, não houve pedido de levantamento pelos réus,
o que inviabiliza a adoção do termo inicial fixado no acórdão embargado para
incidência dos juros compensatórios.”
Em tais condições, pelo meu voto, ACOLHO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem alteração da parte dispositiva do julgado.
PAULO GALIZIA
RELATOR